Tribunal: TJPA
Processo: 0009505-06.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009505-06.2018.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO CARLOS MAIA, JORDAN MATEUS MONTEIRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E COM A CONFISSÃO DOS RECORRENTES. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. PRÉVIO AJUSTE DE CONDUTAS. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE E FUGA DOS RÉUS DE POSSE DA RES. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REPRIMENDA BASE DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria delitiva atribuída aos apelantes revela-se cristalina nos autos. A vítima é segura e concatenada em suas explanações ao discorrer ter sido abordada por dois sujeitos em via pública em uma bicicleta, os quais, mediante emprego de arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram-lhe sua bicicleta caloi, cor preta. Acrescenta que, acionada a guarnição policial, os agentes militares obtiveram êxito na captura dos recorrentes, ainda de posse da coisa subtraída, que foi restituída à vítima, que, por sua vez, não titubeia quanto ao reconhecimento dos réus como autores do ilícito perpetrado. Em completa harmonia com a versão do ofendido, destaquem-se os depoimentos, em juízo, das testemunhas Manoel Haroldo Silva Queiros, Makiel Bruno de Souza Silva e Enildo Elidio dos Santos, em cujas narrativas referem-se à diligência iniciada para localização dos réus, após serem acionados pela vítima do roubo. Confirmam a efetivação da captura dos réus, os quais foram reconhecidos pela vítima e surpreendidos ainda de posse da bicicleta subtraída e da arma de fogo artesanal. Tais elementos de convicção restam corroborados pela própria confissão de ambos os recorrentes, os quais, em interrogatório judicial, confessam a autoria do crime que lhes é imputado.

2. No caso dos autos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de pessoas, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, no caso 02 (dois) sujeitos, e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, claramente evidenciados na empreitada.

3. Os recorrentes, após o cometimento do roubo, saíram em fuga de posse da coisa subtraída, e vieram a ser capturados somente após diligência policial, que em perseguição, logrou êxito na localização dos apelantes. Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura dos assaltantes. Assim, cumpriram os réus todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

4. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luciano Carlos Maia e Jordan Mateus Monteiro Oliveira
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 7952365), que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 7952352) que no dia 27 de julho de 2018, por volta das 06h15min, os apelantes em epígrafe subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta da vítima Anderson Conceição da Silva, quando esta trafegava às proximidades da Rua da Pirelli no Município de Marituba/PA. Revela que os meliantes encontravam-se em uma bicicleta. Que o réu Jordan Mateus desceu da garupa e sacou o revólver, de fabricação artesanal, calibre 38, e foi o responsável por subtrair a
res furtiva
do ofendidos.

Em
razões recursais
(ID 7952370), pleiteia a defesa a absolvição dos recorrentes com supedâneo na tese de insuficiência de provas a arrimar o édito condenatório.

Pugna, ainda, pela exclusão da majorante do concurso de pessoas e consequente desclassificação do crime de roubo para sua forma simples; pelo reconhecimento da tentativa, em face da inexistência de posse mansa e pacífica da coisa subtraída, e aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços); pela incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do réu Luciano Carlos Maia; bem como pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do apelante Jordan Mateus Monteiro Oliveira.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7952372), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, pois carente de razões e de fundamentos jurídicos plausíveis, que justifique a reforma da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo:

Pleiteia a defesa a absolvição dos recorrentes com supedâneo na tese de insuficiência de provas a arrimar o édito condenatório.

Sem razão, entretanto.

A
materialidade delitiva
encontra-se lastreada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 7952344, pág. 05) e no Auto de Entrega (ID 7952344, pág. 06), que atestam a apreensão, em poder dos recorrentes, de
“uma bicicleta, modelo masculino, marca caloi barra forte, cor preta, com garupa e uma arma de fogo, fabricação artesanal, confeccionada em madeira, capacidade para um tiro, com uma munição picotada e inchertada (sic) de calibre 38, encontrados em poder dos nacionais Luciano Carlos Maia e Jordan Mateus Monteiro Oliveira.”

A
autoria delitiva
, de igual modo, resta sobejamente demonstrada, com supedâneo narrativa sólida da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a captura dos réus, bem como pela confissão dos recorrentes, senão vejamos.

Em Juízo, a vítima
Anderson Conceição da Silva
declara que
“estava em via pública quando avistou os denunciados em uma bicicleta. Disse que estava de bicicleta e foi abordado pelos denunciados que estavam com uma arma caseira. Afirmou que subtraíram sua bicicleta e acionou uma viatura que capturaram os acusados. Declarou que recuperou seus bens. Afirmou que estava com os policiais no momento em que os denunciados foram capturados.”
(trecho extraído na sentença).

As testemunhas
Manoel Haroldo Silva Queiroz, Makiel Bruno de Souza Silva e Enildo Elidio dos Santos e Silva
, Policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos apelantes, em juízo, relatam
“que não presenciaram os fatos. Disseram que foram acionados pela vítima que informou a ocorrência do assalto. Declararam que a vítima entrou na viatura e saíram em diligências quando se depararam com os denunciados. Afirmaram que a vítima reconheceu os denunciados e sua bicicleta.”
(trecho extraído na sentença).

As testemunhas de defesa
Josuel Catanhede Pereira e Lenilda do Socorro Nascimento Saraiva,
nada relatam sobre o crime, pois não presenciaram fatos ocorridos antes ou depois dos acontecimentos. Em seus relatos, apenas abonam a conduta social do recorrente Luciano Carlos.

O
recorrente Luciano Carlos Maia
, ao exercer a sua autodefesa, confessa a acusação que lhe pesa.
“Disse que estavam com uma arma que não funcionava e que não estava municiada. Afirmou que um dos policiais que o prenderam já o havia abordado anteriormente e subtraído seu celular, dinheiro.”
(trecho extraído na sentença).

O apelante
Jordan Mateus Monteiro Oliveira,
por sua vez, em interrogatório judicial, também confessa a autoria do crime irrogado, acrescentando ter sido ele o responsável por adquirir a arma emprestada de um vizinho.

A que se pode notar, a autoria delitiva atribuída aos apelantes revela-se cristalina nos autos. A vítima é segura e concatenada em suas explanações ao discorrer ter sido abordada por dois sujeitos em via pública em uma bicicleta, os quais, mediante emprego de arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram-lhe sua bicicleta caloi, cor preta. Acrescenta que, acionada a guarnição policial, os agentes militares obtiveram êxito na captura dos recorrentes, ainda de posse da coisa subtraída, que foi restituída à vítima, que, por sua vez, não titubeia quanto ao reconhecimento dos réus como autores do ilícito perpetrado.

Em completa harmonia com a versão do ofendido, destaquem-se os depoimentos, em juízo, das testemunhas Manoel Haroldo Silva Queiros, Makiel Bruno de Souza Silva e Enildo Elidio dos Santos, em cujas narrativas referem-se à diligência iniciada para localização dos réus, após serem acionados pela vítima do roubo. Confirmam a efetivação da captura dos réus, os quais foram reconhecidos pela vítima e surpreendidos ainda de posse da bicicleta subtraída e da arma de fogo artesanal.

Tais elementos de convicção restam corroborados pela própria confissão de ambos os recorrentes, os quais, em interrogatório judicial, confessam a autoria do crime que lhes é imputado.

Frise-se que, conforme pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva dos apelantes no delito de roubo imputado.

Cito jurisprudência remansosa nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
‘Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie’ (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido.” (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da exclusão da majorante do concurso de pessoas. Desclassificação para o delito de roubo simples:

Pugna, ainda, a defesa, pela exclusão da majorante do concurso de pessoas e consequente desclassificação do crime de roubo para sua forma simples;

Não merece guarida tal insurgência.

Como sabido, para o reconhecimento do roubo agravado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não à conduta.

No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, quais sejam, os depoimentos colhidos em juízo, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de pessoas
, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa,
no caso 02 (dois) sujeitos,
e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável
combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa,
claramente evidenciados na empreitada.

Revelam os autos que os assaltantes, em nítido acordo prévio, saíram às ruas à procura de vítimas para a prática de assalto, ambos em uma bicicleta. Consta que, enquanto Jordan efetuou a abordagem direta à vítima e a efetiva subtração da
res,
mediante emprego de arma de fogo, Luciano permaneceu na bicicleta no intuito de possibilitar a fuga e a consumação do ilícito.

Demonstrada, pois, a
união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime.

Neste diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...) 3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Resta, portanto, incabível a pretendida exclusão da citada majorante.

3. Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Persiste, ainda, a irresignação defensiva no
reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada
, já que os recorrentes não obtiveram a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que os recorrentes, após o cometimento do roubo, saíram em fuga de posse da coisa subtraída, e vieram a ser capturados somente após diligência policial, que em perseguição, logrou êxito na localização dos apelantes.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura dos assaltantes. Assim, cumpriram os réus todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub judice
, quando os recorrentes foram presos, há muito o crime de roubo já havia sido consumado.

Nesta linha de intelecção:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO.

FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, representativo de controvérsia repetitiva, sob a relatoria do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, firmou orientação no sentido de que: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Na espécie, verifica-se que o delito de roubo ocorreu na sua forma consumada, porquanto houve inversão da posse dos bens pertencentes à vítima, que, aliás, somente foram recuperados graças à ação da polícia, quando da captura do agente, motivo pelo qual não há falar em tentativa.

(...)

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)

HABEAS CORPUS. (...) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a consumação dos crimes de furto e roubo basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, que não precisa ser mansa e pacífica, exatamente como na espécie, o que impede a desclassificação da conduta imputada ao paciente, como almejado.

(...)

2. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 454.133/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 23/08/2018) (grifei)

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 440/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1.
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF. 2.
(...) 3. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, mantida a condenação, estabelecer o regime inicial semiaberto, confirmando a liminar anteriormente deferida. (STJ, HC 167052/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, T5 – Quinta Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012). (grifo nosso) (grifei)

4. Das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea:

Clama a defesa pela incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do réu Luciano Carlos Maia; bem como pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do apelante Jordan Mateus Monteiro Oliveira.

Insubsistentes tais pedidos.

In casu
, nota-se que a reprimenda primária, a ambos os réus, foi determinada no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, abstratamente previsto para o ilícito em tela, diante da avaliação positiva de todos os vetores judiciais elencados no art. 59 do CPB.

Na segunda fase, reconhecidas na sentença as atenuantes dispostas no art. 65, inciso I, e inciso III, alínea ‘d’, do CPB (menoridade relativa e confissão espontânea), o Magistrado primevo deixou de minorar a sanção inicial estabelecida no mínimo legal.

Consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270-4), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares, veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ‘d’, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2. DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Na etapa derradeira, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância, uma vez majorada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento do inciso II, §2º, do art. 157, do CPB, determinando-se ao réu a pena definitiva e final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022